Tribunal: TJDFT
Processo: 0718541-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718541-68.2023.8.07.0000 RECORRENTES: RENNER DE FREITAS NOGUEIRA E DENISE DOMINGUES DE FREITAS RECORRIDOS: PILLALBERTI FRANCHISING EIRELI E GABRIEL PILLA ALBERTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRORROGÁVEL. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. O contrato de franquia não está sujeito às regras protetivas da legislação consumerista, eis que não há relação de consumo, mas de fomento econômico. 2. Não tendo sido demonstrada a relação de consumo, não se mostra cabível afastar a validade e eficácia da cláusula de eleição de foro convencionada contratualmente, uma vez que a competência territorial é prorrogável, devendo ser observada a liberdade na manifestação de vontade dos contratantes. 3. Mesmo se tratando de contrato de adesão, tal condição, por si só, não é suficiente para afastar a cláusula contratual de eleição de foro, sem que tenha sido demonstrada a sua abusividade. 4. Agravo de instrumento não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 11, 489, § 1o, incisos I, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I, II e III, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Para tanto, argumentam que é aplicável in casu o Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de contrato de franquia, devendo ser afastada a cláusula abusiva de eleição de foro. Asseveram que foi firmado entre as partes contrato de sociedade de conta em participação transvestido de contrato de franquia para captação fraudulenta de recursos. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado OSLY DA SILVA FERREIRA NETO, OAB/ES 13.499 (ID 63158246). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 11, 489, § 1o, incisos I, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I, II e III, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional no acórdão que decide, de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta. O mero inconformismo com o julgamento contrário à pretensão da parte não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.040.198/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Além disso, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado OSLY DA SILVA FERREIRA NETO, OAB/ES 13.499 (ID 63158246). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020